Tribunal: CARF
Processo: 13868.720209/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13868.720209/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.513 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
CLAUDIO GUTIERRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. NULIDADE. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao presente recurso,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13868.720209/2011-04
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720209/2011-04

para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo no 2003.61.83.002816-1, que tramitou na 3a Vara Federal Previdenciária de São
Paulo/SP, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/61):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida automaticamente
Notificação de Lançamento no 2010/270576665103004 (fls. 17/20), relativamente ao
ano-calendário de 2009, na qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$
13.787,65, conforme demonstrativo abaixo:
“(...)

(...)”.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720209/2011-04

3. Cumpre informar que após a ciência da Notificação de Lançamento em 11/11/2011
(fl. 27), o contribuinte apresentou impugnação em 12/12/2011 (fls. 02/16) alegando:
“(...)

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720209/2011-04

(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720209/2011-04

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720209/2011-04

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720209/2011-04

Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
AÇÃO
TRABALHISTA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Para apuração da parcela tributável, foram ser deduzidos os honorários advocatícios
pagos na ação judicial que propiciou a percepção dos rendimentos.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MPF. NULIDADE.
A legislação aplicável define, entre as hipóteses de dispensa do Mandado de
Procedimento Fiscal, os procedimentos relativos ao tratamento automático das
declarações apresentadas, entre as quais a DIPJ, DCTF e DIRPF.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
ao lançamento formalizado, momento em que poderá ser exercido plenamente o direito
de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as provas apresentadas. Constatado que o lançamento cumpre os
requisitos da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa,
restam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa e de nulidade do
procedimento fiscal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.
Cientificado da decisão, em 20/07/2015 (fls. 67/68), o contribuinte, em
19/08/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 78/91), insurgindo-se contra a omissão de
rendimentos apurada, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça impugnatória,
por meio dos seguintes tópicos: I. Síntese dos fatos; II. Preliminares; II.I. Vício formal do
lançamento; II.II. Da ausência de abertura do Mandado de Procedimento Fiscal - Nulidade do
procedimento fiscal para a constituição do crédito tributário; II.III. Da nulidade do auto de
infração - Necessidade de sua anulação; II.IV. Da infringência ao inciso IV do art. 10 do Decreto
70.235/72; III. Mérito; III.I. Da isenção de imposto de renda pra contribuintes maiores de 65
anos de idade; III.II. Suspensão do auto de infração e exigibilidade do tributo: da multa de 75% e
o parcelamento; III.III. Do direito à restituição do imposto declarado; IV. Da suspensão do
crédito tributário. Cita jurisprudência administrativa e judicial a justificar suas pretensões.
Requer, ao final, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida em face da existência de vício
formal no lançamento lavrado ou, caso assim não entenda, seja reconhecida a nulidade por
afronta ao art. 28 do Decreto no 70.235/72, com a instauração do MPF; no mérito, seja
reconhecido o direito à isenção para contribuintes maiores de 65 anos; seja decretada a
ilegalidade da multa de ofício aplicada no patamar de 75% ou sua redução ao patamar de 20%; e
seja sobrestado o presente feito, nos termos do art. 151, III do CTN.
É o relatório.

Voto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720209/2011-04

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Pugna, o Recorrente, pela nulidade da autuação por vício formal, ausência de
abertura de MPF e por carência de motivação, violando frontalmente os princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade dos atos administrativos, configurando em
cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações novamente repisadas nessa seara recursal já foram detidamente
apreciadas na decisão recorrida (fls. 57/61), cujas razões de decidir acompanho e mantenho
incólumes, razão pela qual mantenho o julgado no particular.
Não obstante, vale registrar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive solicitando ao contribuinte informações e esclarecimentos necessários a condução dos
trabalhos fiscais, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, assinado e revisado
por auditores-fiscais, contendo ainda a indicação do cargo e o número de sua matrícula funcional
do auditor que o subscreveu (fls. 17), ao teor da legislação de regência (art. 11, IV do PAF).
Acresça-se ainda que da leitura da autuação, pode-se apurar que o lançamento está
amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais
atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa.
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude a tempo e modo, inexistindo,
pois, em última análise, as nulidades formais e violação a princípios constitucionais como
aventado.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 52.296,03, constatada em
sede de revisão da DAA/2010 retificadora apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de
caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
do afastamento da omissão apurada, com especial destaque para o reconhecimento do direito à
isenção fiscal pelo implemento da idade de 65 anos.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720209/2011-04

Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto ao pedido de isenção do imposto renda pelo implemento da idade de 65
anos, nada a prover, uma vez que tal benefício lhe foi regularmente concedido a partir do
momento em que passou a ter direito, conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida
(fls. 61), ao teor do excerto a seguir transcrito:
NÃO CONSIDEROU A ISENÇÃO PREVISTA NA TABELA DO IMPOSTO DE
RENDA PARA CONTRIBUINTES MAIORES DE 65 ANOS.
6.17 - Cumpre informar que não procede a alegação do contribuinte em virtude do
mesmo somente completar 65 anos no dia 02/10/2009. Quando do recebimento dos
valores omitidos em 04/02/2009, conforme comprovante de levantamento judicial (fl.
22), o contribuinte ainda não fazia jus a referida isenção. Foram consideradas isentas
a importância de R$ 4.303,77 no comprovante de rendimentos pagos pelo INSS (fl.
24) referente aos meses que se seguiram após o contribuinte completar 65 anos.
Já em relação à omissão de rendimentos propriamente dita, melhor sorte lhe
reserva. Emerge dos autos que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram de revisão
do seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo restituídas as diferenças apuradas no
processo judicial no 2003.61.83.002816-1, que tramitou na 3a Vara Federal Previdenciária de São
Paulo/SP (fls. 21/23 e 27/29).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2009 – tendo por base os valores apurados nos autos do processo judicial onde
se originou os rendimentos omitidos, pagos pelo INSS e resgatados junto à CEF – deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
No que tange à aplicação da multa de ofício em face de eventual omissão de
rendimentos remanescente, de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão
legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la, por força do dever funcional, na exta dicção do art. 142 do CTN. Enquanto
vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, e corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que, durante o curso
processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151,
III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta
que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720209/2011-04

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar o recálculo do
imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo no
2003.61.83.002816-1, que tramitou na 3a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original